Tribunal: TJPA
Processo: 0809808-29.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809808-29.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALAN MARCOS DOS SANTOS DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0809808-29.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO ROBÉRIO C. PINHEIRO FILHO (
DEFENSORIA PÚBLICA
).

PACIENTE: ALAN MARCOS DOS SANTOS DIAS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2
º
, INCISOS II E VII, DO CPB.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ARGUMENTO SUPERADO EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA QUE O CONDENOU À PENA
DE 06 (SEIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A argumentação de excesso de prazo na formação da culpa restou superada, em razão da
sentença condenatória superveniente, com pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto
;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 10 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ALAN MARCOS DOS SANTOS DIAS, acusado pela prática do crime do artigo 157, § 2º, incisos II e VI, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém.

O impetrante alega, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 02/04/2023. Aduz ainda, que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face do excesso de prazo para a formação da culpa. Requereu, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para relaxar a prisão cautelar.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 14708677 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 14767881 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
(Doc. Id. nº 14787445 - páginas 1 a 6). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que no dia 02/04/2023, por volta de 01H30, na Avenida Júlio César, bairro de Souza, cidade de Belém, Estado do Pará, o paciente na companhia do corréu FÁBIO HELSON BARBOSA DOS SANTOS, subtraíram mediante o uso de grave ameaça, utilizando arma branca do tipo faca, o veículo da vítima FLÁVIO GOMES DE OLIVEIRA, qual seja, um Volkswagen Voyage, de cor branca, placa QVM9C19, chassi 9BWDG45U0MT075985, ano de fabricação / modelo 2020/2021.

Com a notícia do crime, a Polícia Militar realizou diligências a fim de localizar os autores do fato delituoso, recebendo a notícia do CIOP - Centro Integrado de Operações, que o carro havia sido localizado na Rua Júlio Ramos, próximo do bairro do Elo, no mesmo município e Estado, tendo localizado o coacto dentro do veículo.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

Segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
, consta que no dia 02/04/2023, o paciente foi preso em flagrante delito, sendo sua custódia convertida em preventiva no mesmo dia.

Em 14/04/2023, o Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares desta Comarca apreciou pedido de revogação da prisão preventiva, entretanto, indeferiu o pedido postulado, pois reputou que a defesa não trouxe qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva já analisada em decisão anterior.

Uma vez encerrada a competência da 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares desta Comarca em 14/04/2023, os autos foram distribuídos ao Juízo de Direito da 12ª Vara Penal da Capital e, no curso do expediente, o Ministério Público foi instado para apresentar manifestação.

No dia 20/04/2023 foi realizada audiência de custódia, ocasião em que o juízo
a quo
apreciou o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, indeferindo o pleito de revogação, por entender que a prisão do coacto foi apreciada em duas oportunidades por juízo anteriores, concordando com os fundamentos das decisões mencionadas, em 26/04/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e do corréu FÁBIO SANTOS e em 27/04/2023, o juízo coator recebeu a denúncia oferecida.

Em 17/05/2023 houve pedido de relaxamento formulado pela defesa do paciente, sob alegação de não citação do acusado até aquela data. Em 19/05/2023 o juízo
a quo
apreciou o pedido de relaxamento de prisão preventiva, indeferindo tal pedido, pontuando que o processo está seguindo a tramitação regular, não havendo qualquer irregularidade na tramitação do processo, relatando que os mandados de citação para os acusados foram encaminhados a Central de Mandados em 27/04/2023, e houve a devolução do mandado do paciente em 05/05/2023 sem cumprimento, por não ter constado no expediente o número do processo e que tal fato se deu em razão de mudança de entendimento da Corregedoria, contudo foi expedido novo mandado para o paciente na mesma data, e distribuído para o Oficial de Justiça responsável em 08/05/2023, o paciente foi devidamente citado no dia 23/05/2023 e apresentou resposta à acusação em 25/05/2023, através do qual a defesa requereu a designação da audiência de instrução e julgamento e a separação dos processos, considerando que ainda não houve a citação do réu solto.

Outrossim, em consulta ao PJe de primeiro grau, constata-se que no dia
10/07/2023, o paciente teve sua sentença prolatada, sendo condenado a pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto
, sendo assim, não está configurado o excesso de prazo aduzido.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do presente
Habeas Corpus
e denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 10 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/08/2023